Tribunal: TJMT
Processo: 1053691-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053691-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional, Professor]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUZANA SILVEIRA DE CAMPOS DELLAQUILA - CPF: 986.896.140-87 (RECORRENTE), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053691-23.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Suzana Silveira de Campos Dellaquila

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. PRETENSÃO RECURSAL DA AUTORA PARA QUE SEJA DECLARADO NULO PERÍODO QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. INTERUPÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DE SEIS MESES. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, ingressou com a ação para que fossem declarados nulos todos os contratos entabulados entre as partes durante o período de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento referente ao FGTS e Férias deste período, conforme os holerites juntados a inicial.

2. Verifico que a sentença deixou de reconhecer o direito do autor por não ter ultrapassado o prazo máximo
de 24 meses consecutivos,
conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 600/2017 em seu art. 2o, 4o e 6o quanto ao período permitido de contratação temporária.

3.

Apesar da autora alegar que foi convocada por vários anos consecutivos para exercer a função de professora, restou demonstrado que houve interrupção no tempo da contratação da autora, conforme abaixo se vê:

-> 02/2018 a 12/2018;

-> 04/2019 a 01/2020;

-> 07/2020 a 12/2020;

-> 10/2021 a 12/2021;

-> 02/2022 a 09/2023

Logo, diante das interrupções ocorridas no decorrer das contratações temporárias não há que falar em renovação sucessiva.

4. Desta forma, não há como acolher a pretensão recursal, pois os períodos de contratação não extrapolaram o prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017 em seu art. 2o, 4o e 6o.

5.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Segundo consta nos autos, a autora foi contratada pelo reclamado para exercer a função de professora, nos períodos compreendidos entre 02/2018 a 12/2019, 07/2020 a 12/2020, 10/2021 a 12/2021 e 02/2022 a 09/2023, conforme fichas financeiras anexadas no id. 130212678.
(...) Desta forma, não logrando a reclamante em comprovar a existência de nulidade na contratação temporária, não faz jus ao recebimento de FGTS.”.

6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora as férias integrais acrescidas do terço constitucional de 2018, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, além do terço constitucional de 2019, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o terço constitucional de 2020 e 2021, calculados sobre 30 (trinta) dias referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024